Tribunal: TJMT
Processo: 1020621-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020621-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 079.926.551-92 (RECORRENTE), CELSIANE MARQUES SILVA - CPF: 043.615.661-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, em razão de atraso de voo por
24 horas
.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não merece redução.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedidos da inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral
, em razão da falha na prestação de serviços da reclamada, consistente no cancelamento do voo inicialmente contratado, que atrasou a chegada da recorrida em 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao seu destino final.

A recorrente sustenta que o atraso ocorreu por reestruturação da malha aérea e que recolocou a consumidora no primeiro voo disponível, inexistindo dever de indenizar, posto que encaminhou as informações à agência de viagens e esta não informou adequadamente a autora. Requer a improcedência da pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se há falha na prestação de serviços da reclamada pelo cancelamento do voo inicialmente contratado, que ocasionou no atraso de 24 (vinte e quatro) horas a chegada ao destino final e, se cabível o pedido de redução do valor indenizatório arbitrado em sentença.

A recorrida informa ter adquirido
passagens aéreas para o trajeto Maceió/AL – Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, com data de embarque em 28/04/2021 às 06hrs15min e chegada ao destino final às 14hrs25min
. Contudo, no momento em que foi realizar o seu check-in no aeroporto foi informado do cancelamento do voo, sendo a recorrida reacomodada em novo voo em
29/04/2021, com saída prevista às 03hrs25min e chegada ao destino final às 15h45min, totalizando cerca de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.
Acosta cópia do bilhete de voo e do voucher das passagens aéreas.

A Empresa Aérea aduz que o atraso do voo ocorreu em razão de impedimentos operacionais decorrentes da necessidade readequação da malha aérea dificultando a execução do serviço nos termos contratados. Afirma que deu a devida assistência a reclamante, inexistindo comprovação dos danos pleiteados.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, visto que a impossibilidade de cumprir o contrato, ainda, que por razões de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

No caso, a recorrida foi informada sobre o cancelamento do voo apenas no aeroporto, no momento em que realizaria o seu check-in. Frise-se que a reclamada não comprovou ter notificado a recorrida no prazo legal acerca do referido cancelamento.

Aliado a isso, verifica-se que a parte autora foi reacomodada em voo no dia seguinte, ocasionando atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao voo inicialmente contratado, o que configura falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor, independentemente, de culpa, responder de forma objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Saliente-se que o atraso de 24 (vinte e quatro) horas ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando-se dano moral à honra subjetiva da Reclamante.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, está em consonância com o valor já fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022